Tribunal: TJDFT
Processo: 0728125-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0728125-04.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: LUIZ FERNANDO DO AMARAL FREITAS, GABRIELA ORTIGA PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA PACIENTE: LUCAS HENRIQUE PESSOA SANTOS AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DESPACHO Vistos... Cuida-se de exame de pedido de liminar formulado na exordial de habeas corpus, impetrado pelo Doutor Luiz Fernando do Amaral Freitas, qualificado, em favor de Lucas Henrique Pessoa Santos, também identificado na peça de ingresso. Diz o impetrante que o paciente está encarcerado desde 16.12.2019, em razão de prisão em flagrante convertida em preventiva, pela prática do crime previsto nos art. 33, da Lei 11.343/06. Assevera que policiais, sem autorização ou acompanhamento do réu, encontraram 3kg de maconha, 3 balanças, embalagens plásticas, cartões, R$ 831,00 (oitocentos e trinta e um reais) em dinheiro, celular e máquina de cartão, na residência do paciente. Alega que o réu é usuário de maconha, e que a droga encontrada foi uma oportunidade de compra, pagando um valor inferior por maior quantidade, razão pela qual seriam frágeis os indícios de autoria e materialidade. Ao final, requer a concessão da ordem, inclusive em liminar, sobrestar os efeitos da decisão proferida pelo r. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. É o breve relatório. Decido. Liminar em habeas corpus decorre de construção pretoriana e tem a finalidade de estancar constrangimento ou ameaça à liberdade em face de ato manifestamente ilegal e/ou teratológico. Não é o caso dos autos. Com efeito, o MM. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando-a na quantidade de maconha (mais de 3,0 kg), fato que demonstra a gravidade concreta à conduta. Motivou ainda a cautelar pela apreensão de outros objetos que demonstram a traficância habitual do paciente, como balanças de precisão, embalagens plásticas, dinheiro e máquina de cartão. Tenho, pois, como certo que a decisão fustigada encontra-se fundamentada e que estão presentes os requisitos da preventiva, não merecendo censura monocrática em sede de plantão. Indefiro, pois, a liminar pleiteada. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2019. DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA